Tribunal: STF
Processo: HC 214015
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo José Cruz e outro, em favor de Rodolfo Felipe de Oliveira, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 710.852/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “O paciente encontra-se preso preventivamente, desde 15/9/2021, por suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    O decreto prisional fundou-se na quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos – diversas porções de maconha, haxixe e skank –, além de uma balança de precisão, materiais para embalo, dois aparelhos celulares e uma caixa de transporte de alimentos para motociclistas. Ademais, há risco de reiteração delitiva em razão de o paciente integrar organização criminosa (fls. 53-54). 



    Impetrado writ originário, a ordem foi denegada (fl. 74). 



    A defesa alega que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois a decisão da custódia cautelar está fundamentada genericamente, baseada na gravidade abstrata do delito, além de não demonstrar a necessidade de sua manutenção (fl. 5). 



    Assevera que o paciente é primário, empresário, possui atividade laborativa lícita, ostenta bons antecedentes criminais, possui residência fixa e um filho recém-nascido, por cujo sustento financeiro é responsável (fls. 5-6). 



    Sustenta que, caso o paciente seja condenado, será imposta pena em regime menos gravoso (fl. 8). 



    Requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. (eDOC 9)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo'(fls. 80-81, destaquei): 



    Em que pese ter sido o suposto delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, é bem de ver ser grave a conduta imputada ao paciente, em função da grande nocividade para o meio social que o delito de porte de entorpecentes para tráfico acarreta, gerando expressiva repercussão na saúde pública e atingindo uma infinidade de pessoas, além de ser mola propulsora da prática de outras diversas infrações penais. 



    Impõe-se anotar, ainda, que há prova da materialidade da infração e indícios suficientes de autoria por parte do paciente, que foi preso devido a investigação de esquema de comercialização de entorpecentes por meio de aplicativos de comunicação, o que gerou a expedição do mandado de busca e apreensão em sua residência, onde foram apreendidos razoável quantidade de entorpecentes (duas porções de Skank, três porções e cinco tabletes de maconha, todos somando aproximadamente 124g, e um cubo de haxixe com peso aproximado de 30g), além de R$. 236,00, balança de precisão, materiais para embalo de drogas e uma caixa de transporte para motociclistas com odor de maconha em seu interior. Tais circunstâncias estão a indicar, ao menos à primeira vista, uma estreita vinculação do paciente com a atividade criminosa organizada, o que demonstra não só a gravidade concreta dos fatos delituosos, como também a patente periculosidade dele, tornando imprescindível a manutenção da prisão cautelar para garantir a ordem pública, fazendo cessar essa nefasta conduta ilícita. 



    A medida, portanto, decorre de circunstâncias bem explicitadas nos autos, e não de mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal. Ademais, o Tribunal a quo destacou, motivadamente, a inaplicabilidade das medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) ao caso. 



    Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medida cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJede 21/9/2020) 



    Observa-se que a variedade e a nocividade dos entorpecentes (duas porções de skank, três porções e cinco tabletes de maconha, todos somando aproximadamente 124g, e um cubo de haxixe com peso aproximado de 30g), a apreensão de apetrechos para a traficância, o risco de reiteração delitiva e os indícios de o paciente integrar organização criminosa foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. (eDOC 9)



    Da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade concreta do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. Aliás, o decreto prisional aponta uma presunção de que o paciente compõe organização criminosa em razão da apreensão da droga e acessórios.



    O paciente é primário, não possui nenhuma anotação criminal, salvo um registro de transação penal por uso de drogas, e a prisão preventiva, no caso concreto, é mera antecipação de suposta pena. É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Ademais, a partir dos elementos fáticos descritos, verifico potencial aplicação do redutor de tráfico privilegiado, o que será analisado na instrução, mas indica desproporcionalidade da prisão cautelar.



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; e



    c) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente